Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
2. No caso concreto, não ficou demonstrado que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes não pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.